Tribunal: STF
Processo: ARE 1355062
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Qatar Airways contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná que inadmitiu o recurso extraordinário, à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n.s 279 e 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta todos os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVENÇÃO QUE ABARCA TÃO SOMENTE OS DANOS MATERIAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (CC, ART. 206, §3º, V) PARA OS DANOS MORAIS. NEGATIVA DE EMBARQUE. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA. INOBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal, sustentando que a prescrição, no tocante à indenização por danos morais, é bienal, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de novembro de 2017, Tema n. 210/RG, assentou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, não se aplicando a tese para as indenizações por danos morais. Veja-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: ‘NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’. 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O AO PATAMAR ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.336.523, ministro Roberto Barroso, DJe de 21 de outubro de 2021; RE 1.336.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021; RE 1.347.728, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de outubro de 2021. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.240.833 AgR EDv AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 30 de novembro de 2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.8.2021. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.



    (RE 1.332.687 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de novembro de 2021 – grifei).



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos. 



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator